Tribunal: CARF
Processo: 10314.720124/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720124/2018-62
ACÓRDÃO
3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MASTERLY COMERCIO DE OCULOS DE SOL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FRAUDE AO COMÉRCIO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR
ALEGADA
INIDONEIDADE
DA
ESTRUTURA OPERACIONAL.
A estrutura operacional da pessoa jurídica que importa partes de
determinado produto para sua industrialização em território nacional,
desde que devidamente demonstrada a legitimidade e veracidade do
processo produtivo, não implica em fraude ao comércio exterior com
objetivo de fuga ao direito antidumping incidente sobre a mercadoria
inteira. A fraude deve ser devidamente comprovada mediante forte
conjunto probatório que evidencie a inidoneidade da operação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: I) em não reconhecer a
prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, vencida, neste
ponto, a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que a reconhecia; II) em rejeitar a conversão do
julgamento em diligência, vencidos, neste ponto, os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(relator) e Jorge Luis Cabral, que votavam por converter o julgamento em diligência à Unidade
Preparadora para que fosse oficiado o Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Decom)
questionando se as armações para óculos importadas (NCM 9003.11.00, 9003.19.10 e
9003.19.90), destinadas para serem utilizadas na indústria de óculos de sol, estavam dentro ou
fora do escopo de aplicação da Resolução Camex no 76, de 2013, pontuando a pertinência da
dúvida em razão do fato de a Circular Secex no 14, de 2008, ter encerrado a investigação sem a
constatação de dano à indústria nacional de óculos de sol e, portanto, sem a aplicação de medidas
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
2
sobre óculos de sol (NCM 9004.10.00); e, III) no mérito, em negar provimento ao Recurso de
Ofício, vencidos neste ponto os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (relator) e Francisca
Elizabeth Barreto, que davam parcial provimento ao Recurso de Ofício para reestabelecer o
lançamento do direito antidumping em relação às hastes e frentes de óculos para as quais não
fosse possível associar a importação de lentes escuras já cortadas, porém afastando a
responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino, CPF no 690.016.698-91. Designada para redigir o
voto vencedor em relação ao tópico III) a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (e-fl. 2 e ss.) lavrado pela Fiscalização
para a cobrança de direitos antidumping, que juntamente com a multa de ofício e os juros de
mora alcançou o montante de R$ 93.857.084,28.
O Relatório Fiscal apresentado nas e-fls. 45 a 157 introduz a questão dizendo que a
autuada fracionou as importações de armações para óculos, trazendo-as para o País de forma
desmontada.
Diz que as hastes e frentes que compunham uma mesma armação para óculos
foram registradas em declarações de importação distintas, tendo elas sido classificadas no código
NCM 9003.90.90 (outras partes de armações para óculos), e destaca que, no estado em que foram
importadas, as hastes e frentes possuíam as características essenciais do produto completo ou
acabado (armações para óculos), motivo pelo qual deveriam ter sido classificadas, a depender do
material de sua constituição, nos códigos NCM 9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90.
Afirma que, ao promover tal fuga de classificação fiscal, a autuada deixou de
recolher os direitos antidumping definitivos aplicados às importações brasileiras de armações para
óculos originárias da República Popular da China, nos termos da Resolução Camex no 76, de 30 de
setembro de 2013.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
3
O Relatório Fiscal prossegue discorrendo sobre questões teóricas envolvendo (i) a
competência da RFB para fiscalizar as operações de comércio exterior, inclusive no que se refere
aos direitos antidumping, (ii) o prazo decadencial para lançamento dos direitos antidumping, (iii) a
classificação fiscal de mercadorias e (iv) o conceito de dumping.
Explora aspectos da investigação de dumping nas exportações para o Brasil de
armações para óculos, promovida pela Secex, que resultou na aplicação de direito antidumping
definitivo em relação aos códigos NCM 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e
9004.90.90.
Descreve, de forma pormenorizada, a ação fiscal levada a efeito, inclusive a
diligência fiscal realizada nas dependências da autuada em 31/05/2017, que tinha como escopo,
basicamente, a realização de visita para conhecimento da operação, a coleta de documentos,
inclusive os mantidos em meio digital, e a realização de entrevista com o responsável.
Explica que, durante a diligência, foi possível constatar, in loco, como se dava o
processo de montagem das armações para óculos importadas, concluindo ser evidente que,
embora importadas separadamente, “as hastes e frentes compõem um único produto e conferem
por si só a característica essencial deste”.
Acrescenta que, “após montada a ARMAÇÃO PARA ÓCULOS é que se tem
trabalhada a questão das lentes. Tais lentes são inicialmente todas do mesmo tamanho e, a
depender do modelo de armação em que serão colocadas, se faz o recorte em um formato
personalizado. Constam na forma de anexo ao presente auto de infração vídeos feitos nas
dependências da empresa MASTERLY, em que ficam evidenciados os processos de recorte das
lentes e posterior encaixe das mesmas às armações”.
Reproduz algumas passagens da entrevista realizada com o Sr. Gilberto Abrahao,
buscando demonstrar que as hastes e frentes eram importadas em conjunto para a montagem de
armações para óculos.
Analisa as importações realizadas pela autuada para demonstrar que as armações
para óculos foram importadas desmontadas, tendo sido realizado um fracionamento (as hastes e
as frentes teriam sido importadas por meio de declarações de importação distintas) que resultou
na falta de pagamento de tributos e de direitos antidumping (o presente Auto de Infração trata
apenas dos direitos antidumping).
Identifica um padrão nas descrições das mercadorias informadas nas declarações de
importação, que traria o modelo da armação, a identificação do componente (haste ou frente), o
material e a quantidade, e, ao cruzar as diversas declarações de importação, conclui haver uma
coincidência entre as quantidades de hastes e frentes referentes a todos os modelos, de modo
que não há peça sobressalente.
Apresenta na e-fl. 98 o “casamento” entre as declarações que ampararam as
importações de hastes com as declarações que ampararam as importações de frentes.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
4
Para corroborar o entendimento de que foram importadas armações para óculos
desmontadas, e não hastes e frentes de forma avulsa, o Relatório Fiscal analisa a lista de preços e
conclui não haver um preço específico para hastes ou para frentes, mas apenas para a armação
como um todo.
Conclui ainda, a partir das informações presente na lista de preços e nas descrições
das mercadorias de que as armações não possuem lentes, que a negociação se refere a armações
para óculos, e não a óculos propriamente ditos.
Acrescenta que, “mesmo que fossem negociadas lentes em conjunto com as
ARMAÇÕES PARA ÓCULOS, [...] ainda assim não se poderia falar em importações de óculos. Isso
porque, nos termos da RGI SH/NCM no 2.a) c/c NESH relacionadas, diferentemente das ARMAÇÕES
PARA ÓCULOS – que, embora importadas desmontadas, não sofrem nenhum trabalho adicional,
mas apenas simples operação de montagem –, as lentes, antes de serem implementadas ao
produto final, devem passar por um recorte personalizado, a depender do modelo de óculos em
que serão utilizadas”.
Afirma, a partir da análise do catálogo comercial, que “cada HASTE possui
dimensões que inviabilizam seu encaixe a uma FRENTE de diferente código de referência”, de tal
sorte que “não há viabilidade alguma em aquisição de HASTES e FRENTES “avulsas”, o que –
juntamente com as quantidades idênticas de peças de um mesmo modelo (importações “casadas”
de hastes e frentes) – corrobora entendimento que as DI objeto do presente auto de infração
referem-se, não a importações de partes, mas sim a importações de ARMAÇÕES PARA ÓCULOS”.
Traz ainda como elemento de convicção “o fato de que as faturas comerciais das
HASTES e das FRENTES, além de quase sempre serem emitidas em datas próximas (em alguns
casos numa mesma data), possuem uma numeração sequencial. Em alguns casos as faturas
possuem inclusive o mesmo número, sendo que uma delas possui o sufixo “-1””.
Para a Fiscalização, os exemplos trazidos no Relatório Fiscal “deixam claro que
houve uma única negociação comercial contemplando tanto as HASTES quanto as FRENTES, ou
seja, o exportador estrangeiro vendeu à MASTERLY as ARMAÇÕES PARA ÓCULOS desmontadas.
Entretanto, como forma de possibilitar o fracionamento das importações e, desse modo, fazer crer
que se tratava de importações de partes de armações e não de ARMAÇÕES PARA ÓCULOS
propriamente ditas, houve o registro de DI distintas para as importações das HASTES e das
FRENTES. Tal registro de DI distintas para HASTES e FRENTES foi possível pelo fato de que o
exportador embalou e embarcou fracionadamente as mercadorias. Cumpre reiterar, entretanto,
que - apesar do referido fracionamento - os packing list foram emitidos, por diversas vezes, no
mesmo dia”.
Na sequência, o Relatório Fiscal, com base nas Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado, especialmente na regra 2.a, que diz que qualquer referência a um artigo
em determinada posição abrange esse artigo, mesmo que se apresente desmontado ou por
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
5
montar, classifica as hastes e as frentes importadas, a depender do material, nos códigos NCM
9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90.
O Relatório Fiscal traz ainda 0 entendimento da RFB e do CARF acerca da
classificação fiscal de artigos importados desmontados e analisa a interrupção com exigência fiscal
dos despachos aduaneiros das DI no 16/0812459-4 e no 16/0857126-4, ocasião em que foi
solicitado laudo técnico que, em tese, corroboraria as conclusões da Fiscalização de que as
importações se referem a armações para óculos, e não a hastes e frentes avulsas.
Quanto à conduta da autuada, a Fiscalização concluiu que o modus operandi “– em
que fraciona em HASTES e FRENTES as importações das ARMAÇÕES PARA ÓCULOS – nada mais é
que fraude, no intuito de modificar as características da obrigação tributária e reduzir o montante
do imposto devido. [...], além do recolhimento a menor do II e do IPI, por meio da fraude
perpetrada a MASTERLY se esquiva do pagamento dos direitos antidumping devidos em suas
importações”.
Por fim, o Relatório Fiscal explica as razões que levaram a Fiscalização a trazer para
o polo passivo da autuação o Sr. Amauri Marino, sócio administrador da MASTERLY.
Cientificada do Auto de Infração em 26/02/2018 (ver Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo nas e-fls. 964 e 965), a empresa autuada apresentou Impugnação (e-fls. 982 a 1023) em
28/03/2018 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 979), conjunta com o responsável
solidário, Sr. Amauri Marino, cientificado em 27/02/2018 (ver Aviso de Recebimento dos Correios
na e-fl. 971), onde, em síntese, defendeu:
(a) a tempestividade da impugnação;
(b) que “o presente feito seja vinculado e julgado juntamente aos autos de infração
objeto
dos
processos
administrativos
no
10314.720125/2018-15
e
10831.720139/2018-81”, uma vez que tratam do mesmo tema 9importações
realizadas entre 05/05/2014 e 09/03/2017);
(c) que “importa, além de hastes e frentes, as lentes para os óculos de sol
manufaturados no Brasil, as quais, em grande parte das operações, já vêm
cortadas de acordo com o desenho da frente”;
(d) que a fiscalização, durante a entrevista, “insiste em questionar como é feito o
processo de recorte de lentes que se apresentam em bloco, mas não solicita
detalhe algum sobre as lentes que são importadas prontas, já cortadas no
formato da frente”;
(e) que as fotos apresentadas “demonstram a existência de lentes importadas já
cortadas no formato desejado, as quais não necessitam passar por trabalho
adicional no Brasil”, e que a própria caixa mostrada na foto “já traz informações
relativas à origem da mercadoria, seu conteúdo, modelo (MS12109) e cor (fume
degrade)”;
(f) que “a mesma informação pode ser obtida por meio das Declarações de
Importação de lentes (doc. 08) registradas no período objeto da fiscalização”;
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
6
(g) que “as frentes e hastes importadas passam por processo de beneficiamento no
Brasil, o que impede a conclusão de que o simples parafusamento seria
suficiente para a finalização do produto acabado”;
(h) que o beneficiamento dentro da fábrica no Brasil inclui a montagem, o acerto e
a limpeza;
(i) que “a mera montagem por meio de parafusos não é suficiente para dar às
frentes e hastes a função de armação de óculos acabada”;
(j) que contratou perícia técnica que atestou “que parte dos modelos de óculos de
sol são produzidos a partir de lentes importadas já cortadas da China, bem como
que todas as partes importadas sofrem trabalhos adicionais de remoção de
rebarbas, polimento, ajuste, impermeabilização, limpeza e secagem, para os
quais são utilizadas ferramentas e máquinas industriais específicas”;
(k) que “realizou o enquadramento correto dos produtos investigados, os quais
devem ser classificados na NCM 9003.90.90 e descritos como partes, já que não
possuem as características necessárias para serem considerados produto
acabado”;
(l) que “a autuação fiscal contraria as disposições do Regulamento Antidumping
brasileiro, Decreto n. 8.058/2013 e da Resolução CAMEX n. 76/2013, que
prorrogou a vigência do direito antidumping (AD) aplicado às importações
brasileiras de armações para óculos originárias da República Popular da China”;
(m) que as mercadorias em discussão se referem a partes de óculos de sol, e que “os
óculos de sol e suas partes não estão sujeitos à cobrança de direito antidumping
por estarem fora do escopo de aplicação da medida sobre as importações de
armações de óculos”;
(n) que, “de acordo com o art. 2o, IV do Decreto n. 8.058/2013, cabe exclusivamente
à CAMEX “determinar a extensão de direitos antidumping definitivos” e,
existindo dúvidas sobre o escopo de aplicação dos direitos AD, o art. 146 do
diploma dispõe que caberá ao DECOM realizar “avaliação de escopo, a fim de
determinar se um produto está sujeito a uma medida antidumping em vigor”;
(o) que, “por força do Decreto n. 8.058/2013, a suspeita de prática fraudulenta cujo
intuito é frustrar a aplicação da medida somente poderá resultar na extensão de
um direito AD vigente às importações de suas partes e peças após a realização
da devida análise pelo DECOM, por meio de procedimento específico, e por força
de decisão da autoridade competente sobre a matéria, a CAMEX”;
(p) que a ação da Fiscalização representa explícita modificação de critério jurídico, e
que esse novo critério jurídico é inaplicável a fatos pretéritos, segundo a
inteligência do art. 146 do CTN;
(q) que no presente caso “há prática reiterada da administração referente ao
reconhecimento da classificação fiscal nas importações das mercadorias da
Impugnante”, o que impõe, “na pior das hipóteses, a exclusão das penalidades
aplicadas (multa de mora), bem como dos juros de mora e da atualização da
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
7
base de cálculo do tributo, nos exatos termos do artigo 100, inciso III e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional”; e
(r) a impossibilidade de se aplicar a responsabilidade ao sócio administrador da
empresa, tanto com base no art. 124, inciso I, do CTN quanto com base no art.
135, inciso III, do CTN.
O julgamento em primeira instância, realizado em 27/06/2019 e formalizado no
Acórdão 12-108.536 - 4a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 1893 a 1994), resultou em uma decisão, por
maioria de votos, no sentido de cancelar o crédito tributário exigido, tendo o voto vencedor se
ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que o pedido para julgamento em conjunto com os processos administrativos n°
10314.720125/2018-15 e 10831.720139/2018-81 não poderia prosperar pois,
apesar de se calcarem nos mesmos fatos, eles têm naturezas jurídicas distintas;
(b) que o Auto de Infração somente relacionou com destaque as declarações de
importação que continham as hastes e frentes daqueles óculos desmontados,
porém não apresentou no seu relatório fiscal ou auditou claramente aquelas
lentes importadas, sem adentrar se eram prontas acabadas ou estavam em
peças brutas;
(c) que, na administração pública federal, quem determina as políticas de proteção
de salvaguarda e antidumping é a CAMEX;
(d) que à RFB cabe tão somente seguir as regras impostas em nome da defesa de
nossa economia, fiscalizando as mercadorias estrangeiras e seus documentos
para verificar se tais operações irão merecer algum tipo de controle especial
tarifário, como é o caso de aplicar as regras do direito antidumping, impostas
pelo órgão competente (DECOM, à época);
(e) que, se considerarmos que junto com as hastes e as frentes foram também
importadas as lentes escuras, a utilização da RGI 2.a nos levaria à conclusão de
que foram importados óculos de sol, classificados no código NCM 9004.10.00;
(f) que a Fiscalização, ao não incluir as lentes escuras em seu Auto de Infração, que
comprovadamente foram importadas pela empresa dentro do período
fiscalizado, acaba por comprometer o real objeto perseguido pela norma de
antidumping;
(g) que o que foi importado de forma desmontada e incompleta, em alguns casos,
foram óculos de sol;
(h) que foi feito um trabalho investigativo, que concluiu na Circular Secex no 14, de
2008, pela não aplicação de direitos antidumping sobre óculos de sol, código
NCM 9004.10.00, uma vez que não foi caracterizado o dano à indústria
doméstica decorrente das exportações objeto de dumping;
(i) que a Fiscalização não produziu qualquer prova por meio da contabilidade de
custos ou industrial da empresa, que é contribuinte do IPI, e que não foram
trazidos os fluxos financeiros que comprovam que a empresa somente fabricaria
armação para óculos;
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
8
(j) que a Fiscalização, ao considerar que somente haveria importações fracionadas,
que seriam casadas em pares de hastes e frente para futura industrialização de
armação de óculos, não realizou a confrontação total de insumos, uma vez que
deveriam ter sido incluídas na análise as lentes, seja em seu estado acabado ou
semiacabado, de tal forma que, tudo somado, com toda certeza leva à produção
somente de óculos de sol, que não é alvo do direito antidumping;
(k) que “não é possível a fiscalização se valer de regra inexistente, inclusive
desaprovada literalmente pelo ato Circular Secex 14/2008, supracitado, para
aplicar ao presente caso de importação de ÓCULOS DE SOL, desmontados,
mesmo incompleto ou inacabado, mesmo que importados de forma fracionada,
conforme as regras do SH Regra Geral para Interpretação (RGI) do Sistema
Harmonizado n° 2.a), para aplicar outra Resolução CAMEX No 76 de 2013, que
tem por escopo outro tipo de item, armação de óculos, que se presta para
colocação de lentes corretivas, que difere razoavelmente do objeto das
armações aqui importadas que se prestaram tão somente para óculos de sol”; e
(l) que “se o objeto perseguido está fora de norma própria de regras do DIREITO
ANTIDUMPING, previstas a época dos fatos geradores nas importações aqui
arroladas, segundo a competência normativa da CAMEX – SECEX/DECOM, fica
sem objeto por consequência a aplicação dos artigos do Regulamento
Aduaneiro- Decreto no 6.759/09, em especial o 717, 788 e seguintes, que versem
sobre a cobrança por parte da Receita Federal do DIREITO ANTIDUMPING, pois
não há penalidade a ser aplicada, assim como também não haverá, por via de
consequência, em se falar em responsabilidade solidária ao caso, conforme foi
levantado no presente auto de infração à desfavor do Sr. Amauri Marino CPF no
690.016.698-91”.
Tendo em vista o valor do crédito exonerado pelo Acórdão 12-108.536, a presidente
da 4a Turma da DRJ/RJO encaminhou recurso de ofício para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Cientificada da decisão da DRJ em 12/07/2019 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 2004), a empresa apresentou sua manifestação (e-fls. 2016 a 2029) em
06/11/2019 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 2014), onde requer o desprovimento do
recurso de ofício e apresenta os seguintes argumentos:
(a) que a decisão da DRJ “deve ser integralmente mantida, uma vez que a
Recorrida, ao longo do período objeto da autuação, realizou regularmente a
importação de peças para óculos de sol, que são utilizadas em seu processo
produtivo e, de fato, não estão sujeitas ao recolhimento do direito
antidumping”;
(b) que inexiste direito antidumping sobre peças de óculos e óculos de sol;
(c) que é inaplicável a regra 2.a das NESH às mercadorias importadas, uma vez que
há necessidade de industrialização dos insumos importados;
(d) que o perito chamado pela RFB para a realização de laudo pericial em relação às
declarações de importação no 16/0812459-4 e no 16/0857126-4 “foi bastante
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
9
claro ao afirmar que a mera montagem por meio de parafusos não é suficiente
para dar às frentes e hastes a função de armação de óculos acabada, sendo
necessária a realização de outros processos industriais para que o produto esteja
pronto à distribuição no mercado e ao uso por parte do consumidor”;
(e) que o perito contratado pela Recorrida elaborou laudo técnico que “ratifica e
detalha as conclusões do perito chamado pela RFB, atestando que parte dos
modelos de óculos de sol são produzidos a partir de lentes importadas já
cortadas da China, bem como que todas as partes importadas sofrem trabalhos
adicionais de remoção de rebarbas, polimento, ajuste, impermeabilização,
limpeza e secagem, para os quais são utilizadas ferramentas e máquinas
industriais específicas”;
(f) que “os julgadores da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), prolataram decisão nos autos do processo
administrativo no 10314.720125/2018-15, que cobrava II, IPI e multa sobre essas
mesmas operações de importação de peças de óculos de sol, cancelando-o
integralmente”;
(g) que “o DECOM e a CAMEX, enquanto autoridades competentes respectivamente
pela definição e decisão sobre o escopo de aplicação das medidas AD vigentes
no Brasil, decidiu que partes/peças de armações de óculos, como frentes e
hastes, não fazem parte do escopo da Resolução CAMEX n. 76/2013”, sendo
“inaceitável que a Receita Federal, enquanto mero aplicador das medidas,
interfira em sua vigência, buscando estender o direito AD a produtos que foram
taxativamente excluídos do escopo pela CAMEX”;
(h) que “ao concluir que a empresa Recorrente praticou fraude com o intuito de
circunvir o direito AD de armações de óculos, a autoridade fiscal não só invadiu a
competência investigativa do DECOM e decisória da CAMEX, como feriu diversos
dispositivos do Decreto n. 8.058/2013”; e
(i) que a ação da Fiscalização representa explícita modificação de critério jurídico, e
que esse novo critério jurídico é inaplicável a fatos pretéritos, segundo a
inteligência do art. 146 do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O recurso de ofício preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual dele se toma conhecimento.
Como se percebe, a DRJ, por maioria de votos, decidiu afastar por inteiro o
lançamento feito pela Fiscalização por meio do Auto de Infração de e-fl. 2 e ss., decisão essa que a
Recorrida busca manter hígida por meio de quatro linhas argumentativas apresentadas na
manifestação de e-fls. 2016 a 2029, a saber:
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
10
1. Inexistência de direito antidumping sobre peças de óculos e óculos de sol;
2. Inaplicabilidade da Regra 2.a às mercadorias importadas, face à necessidade de
industrialização dos insumos importados;
3. Impossibilidade da constatação, pelo AFRFB, de circunvenção ao direito
antidumping; e
4. Impossibilidade de mudança de critério jurídico.
Da aplicação da RGI 2.a às mercadorias importadas
A Recorrida defende que a Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) 2.a não poderia ser aplicada ao caso aqui analisado em razão do fato de que há a
necessidade de industrialização dos insumos importados, não se tratando, portanto, de mera
montagem.
Diz que, em relação às DI no 16/0812459-4 e no 16/0857126-4 (que não fazem parte
deste processo), o perito chamado pela RFB para a realização de laudo pericial teria esclarecido
“que a mera montagem por meio de parafusos não é suficiente para dar às frentes e hastes a
função de armação de óculos acabada, sendo necessária a realização de outros processos
industriais para que o produto esteja pronto à distribuição no mercado e ao uso por parte do
consumidor”.
Acrescenta que, diante do presente Auto de Infração, contratou nova perícia
técnica para completar e detalhar as conclusões do laudo pericial relativo às DI no 16/0812459-4 e
no 16/0857126-4, sendo que o novo laudo pericial teria ratificado e detalhado “as conclusões do
perito chamado pela RFB, atestando que parte dos modelos de óculos de sol são produzidos a
partir de lentes importadas já cortadas da China, bem como que todas as partes importadas
sofrem trabalhos adicionais de remoção de rebarbas, polimento, ajuste, impermeabilização,
limpeza e secagem, para os quais são utilizadas ferramentas e máquinas industriais específicas”.
Argumenta que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) são
categóricas “em afirmar que artigos apresentados desmontados ou por montar somente poderão
ser classificados na posição do artigo completo ou acabado se não houver qualquer outro trabalho
adicional necessário à sua finalização” e acusa a Fiscalização de aplicar de forma incorreta as RGI e
as NESH.
Informa que, “com base nas mesmas conclusões dos laudos técnicos supracitados,
os julgadores da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), prolataram decisão nos autos do processo administrativo no 10314.720125/2018-15,
que cobrava II, IPI e multa sobre essas mesmas operações de importação de peças de óculos de sol,
cancelando-o integralmente”.
Por isso sustenta ter realizado “o enquadramento correto dos produtos
investigados, os quais devem ser classificados na NCM 9003.90.90 e descritos como partes, já que
não possuem as características necessárias para serem considerados produto acabado”.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
11
Mas a razão não assiste a Recorrida neste ponto.
A importação de hastes e frentes de óculos, fruto de uma mesma negociação, que,
em conjunto, se prestam a compor um número definido de armações para óculos, por óbvio que
atrai a aplicação da RGI 2.a, que assim disciplina:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
É indiscutível que basta parafusarmos duas hastes a uma frente para que tenhamos
como produto resultante uma armação para óculos.
E não é porque há a necessidade de “realização de outros processos industriais para
que o produto esteja pronto à distribuição no mercado e ao uso por parte do consumidor” que o
conjunto hastes mais frente deixará de ser uma armação para óculos. Ela não estará pronta para
ser vendida a um consumidor final, mas continuará sendo uma armação para óculos e terá todas
as características de um produto acabado.
Isso é tão evidente que ninguém cogitaria em classificar no código NCM 9003.90.90
(partes de armações para óculos) as hastes e frente que já viessem unidas por parafusos do
exterior, mesmo que fossem necessários “trabalhos adicionais de remoção de rebarbas,
polimento, ajuste, impermeabilização, limpeza e secagem” para a sua comercialização, sendo certa
sua classificação em um dos códigos NCM da subposição 9003.1 (armações para óculos).
Além disso, é preciso esclarecer que, quando as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado referentes à RGI 2.a fala que “os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado”, o que isso significa é
que as partes importadas devem estar prontas para serem montadas, sem a necessidade de
qualquer trabalho adicional sobre elas. A referência a “elementos” feita nas NESH não se refere ao
produto montado, mas sim às partes que, unidas, o constituirão.
VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por
montar, para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos
destinam-se a ser montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc.,
quer por rebitagem ou soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples
operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da
montagem. Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado.
Por isso, imprestável a utilização deste argumento trazido pela Recorrida para negar
provimento ao recurso de ofício.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
12
Da competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
A Recorrida acusa a autuação fiscal de contrariar “as disposições do Regulamento
Antidumping brasileiro, Decreto n. 8.058/2013 e da Resolução CAMEX n. 76/2013, que prorrogou a
vigência do direito antidumping (AD) aplicado às importações brasileiras de armações para óculos
originárias da República Popular da China”.
Diz ser “claro que o DECOM e a CAMEX, enquanto autoridades competentes
respectivamente pela definição e decisão sobre o escopo de aplicação das medidas AD vigentes no
Brasil, decidiu que partes/peças de armações de óculos, como frentes e hastes, não fazem parte do
escopo da Resolução CAMEX n. 76/2013”, sendo “inaceitável que a Receita Federal, enquanto
mero aplicador das medidas, interfira em sua vigência, buscando estender o direito AD a produtos
que foram taxativamente excluídos do escopo pela CAMEX”.
Para a Recorrida, “a competência da RFB quanto ao processo de aplicação de
direitos AD restringe-se ao seu recolhimento, tal qual dispõe o §1o do art. 788 do Decreto n.
6.759/2009”.
Sustenta que, “de acordo com o art. 2o, IV do Decreto n. 8.058/2013, cabe
exclusivamente à CAMEX “determinar a extensão de direitos antidumping definitivos” e, existindo
dúvidas sobre o escopo de aplicação dos direitos AD, o art. 146 do diploma dispõe que caberá ao
DECOM realizar “avaliação de escopo, a fim de determinar se um produto está sujeito a uma
medida antidumping em vigor””.
Acrescenta que o Decreto n. 8.058/2013 “dispõe ainda sobre os casos de extensão
da medida AD em casos em que se constate a prática de circunvenção, definida no art. 122 como a
“prática comercial que vise a frustrar a eficácia de medida antidumping” e que seja realizada por
meio de importações descritas no art. 121”, e determina, “em seu art. 123, que “existência de
circunvenção será determinada pela análise conjugada de informações relativas tanto aos países
de origem das exportações dos produtos ou das partes, peças ou componentes quanto aos
produtores ou exportadores destes países, ou ainda aos importadores brasileiros de partes, peças
ou componentes, nos termos do art. 121””.
Para a Recorrida, “existem critérios específicos, objetivos e legais a serem avaliados
em uma revisão anticircunvenção para se chegar à conclusão de que houve evasão do direito AD
(inciso I, §2 ̊, art. 123)”.
Por isso afirma que “por força do Decreto n. 8.058/2013, a suspeita de prática
fraudulenta cujo intuito é frustrar a aplicação da medida somente poderá resultar na extensão de
um direito AD vigente às importações de suas partes e peças após a realização da devida análise
pelo DECOM, por meio de procedimento específico, e por força de decisão da autoridade
competente sobre a matéria, a CAMEX”.
Por fim, defende que, “ao concluir que a empresa Recorrente praticou fraude com o
intuito de circunvir o direito AD de armações de óculos, a autoridade fiscal não só invadiu a
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
13
competência investigativa do DECOM e decisória da CAMEX, como feriu diversos dispositivos do
Decreto n. 8.058/2013”.
Mas não é isso o que se conclui da análise da legislação quando se observa a ação
fiscal desenvolvida e as conclusões da Fiscalização. Não há, por parte da Fiscalização e suas
conclusões, qualquer invasão de competência, ou mesmo afronta aos dispositivos do Decreto no
8.058, de 2013.
É certo que a Resolução Camex no 76, de 2013, prorrogou “direito antidumping
definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de armações
para óculos, com ou sem lentes corretoras, originárias da República Popular da China”.
E é esse direito antidumping sobre a importação de armações para óculos da China,
devidamente investigado pelo Decom e aplicado pela Camex, que a Fiscalização, dentro de sua
competência fiscalizatória estabelecida no art. 237 da Constituição Federal, c/c o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002, buscou cobrar.
A Fiscalização, dentro de sua competência, reclassificou as hastes e frentes de
óculos importadas pela Recorrida do código NCM 9003.90.90 (outras partes de armações para
óculos) para um dos códigos NCM 9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90 (armações para óculos),
e, identificando que a nova classificação fiscal estava sujeita ao pagamento de direito
antidumping, procedeu ao lançamento para fins de futura cobrança.
Não se trata aqui de cobrança de direito antidumping sobre peças para armação
para óculos, o que efetivamente extrapolaria o disposto na Resolução Camex no 76, de 2013, mas
sim de cobrança de direito antidumping sobre armações para óculos, o que, a princípio, estaria
estritamente dentro do escopo de referida Resolução.
Quanto aos argumentos trazidos pela Recorrida a respeito de circunvenção e da
incompetência da Fiscalização na matéria, em que pese seja correto afirmar que essa seja uma
competência do Decom, o fato é que a ação da Fiscalização não caracteriza uma revisão
anticircunvenção, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos dispositivos do Decreto no 8.058,
de 2013.
Os art. 121 e 122 do decreto no 8.058, de 2013, definem o que é uma circunvenção
e para quais hipóteses a aplicação de uma medida antidumping poderá ser estendida:
Art. 121. A aplicação de uma medida antidumping poderá ser estendida, por meio
de uma revisão anticircunvenção amparada por esta Subseção, a importações de:
I - partes, peças ou componentes originários ou procedentes do país sujeito a
medida antidumping, destinadas à industrialização, no Brasil, do produto sujeito a
medida antidumping;
II - produto de terceiros países cuja industrialização com partes, peças ou
componentes originários ou procedentes do país sujeito a medida antidumping
resulte no produto sujeito a medida antidumping; ou
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
14
III - produto que, originário ou procedente do país sujeito a medida antidumping,
apresente modificações marginais com relação ao produto sujeito a medida
antidumping, mas que não alteram o seu uso ou a sua destinação final.
Art. 122. Constitui circunvenção prática comercial que vise a frustrar a eficácia de
medida antidumping vigente por meio da introdução, no território nacional, das
importações a que faz referência o art. 121.
E, conforme já foi dito, a Fiscalização não buscou estender o direito antidumping
para as partes de uma armação para óculos (hastes e frentes), o que se enquadraria no inciso I do
art. 121 do decreto no 8.058, de 2013, mas sim entendeu que os produtos importados deveriam
ser classificados e tratados como armações para óculos, as quais, a princípio, estariam sujeitas a
direito antidumping.
Observe-se que, em nenhum momento, a Fiscalização falou em circunvenção, ou
mesmo cogitou em manter a classificação das hastes e frentes no código NCM 9003.90.90 para,
sobre elas, cobrar direito antidumping.
Nesse sentido, julgo inaplicável, para fins de negar provimento ao recurso de ofício,
o argumento aduzido pela Recorrida neste tópico.
Da mudança do critério jurídico
A Recorrida sustenta ter demonstrado, por diversas vezes, que “as autoridades
fiscais e de comercio exterior concordaram com a classificação fiscal adotada pela Recorrida,
liberando as mercadorias importadas, inclusive quando parametrizadas no canal vermelho de
fiscalização e com a verificação física de referidas mercadorias”.
Cita como exemplo que demonstraria a modificação de critério jurídico a DI no
14/1506704-1, registrada em 08/08/2014 e liberada somente em 18/05/2024. Diz que, nesse caso,
“não há como afastar a configuração de modificação do critério jurídico”, já que as “mercadorias
foram criteriosamente analisadas no canal vermelho (envolvendo verificação física), foram
prestados esclarecimentos à fiscalização e todas as informações necessárias para apuração de
eventuais irregularidades”, e que, “ao final do despacho aduaneiro, foi aplicada multa à Recorrida,
o que concretiza a interpretação da Receita Federal do Brasil a respeito da qualificação adotada
pela empresa”. Para a Recorrida, “como não houve qualquer cobrança adicional, houve a efetiva
anuência do Fisco quanto à classificação adotada pela empresa”.
Cita ainda a DI no 15/1670294-0, que teria sido registrada em 21/09/2015 e liberada
sem qualquer exigência fiscal em 14/10/2015, após ter sido rigorosamente fiscalizada no canal
vermelho.
Reclama “que esse novo critério jurídico é inaplicável a fatos pretéritos, segundo a
inteligência do artigo 146 do Código Tributário Nacional”, que diz que, “não havendo qualquer
erro, omissão ou falsidade, e mesmo qualquer fato novo que justificasse a alteração definida, não
há como se considerar válida a autuação ora em comento”.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
15
Novamente, sem razão a Recorrida.
Sem entrarmos na discussão a respeito da possibilidade de realização da chamada
revisão aduaneira, prevista no art. 638 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009),
sobre as declarações de importação parametrizadas para o canal vermelho de conferência
aduaneira, ou mesmo na discussão a respeito da aplicação ou não do art. 146 do CTN na esfera
aduaneira, é preciso que se esclareça que, no presente caso, sequer podemos cogitar qualquer
mudança de critério jurídico adotado pela Fiscalização.
Pelo que se depreende da documentação anexada ao presente processo,
especialmente dos extratos das declarações de importação apresentados nas e-fls. 620 a 860, as
declarações de importação registradas pela Recorrida ou contêm hastes para armação para óculos
ou contêm frentes para armação para óculos, mas nenhuma delas contém ambas as partes (hastes
e frentes para armação para óculos).
Por isso, analisada de forma isolada, qualquer declaração de importação registrada
pela Recorrida leva à conclusão necessária de que se trata de partes de armação para óculos,
classificadas no código NCM 9003.90.90.
Observe-se que as declarações de importação citadas pela Recorrida como tendo
sido parametrizadas para o canal vermelho de conferência não fogem a essa regra, sendo que a DI
no 14/1506704-1 (e-fls. 1184 a 1197) conta com uma adição referente a hastes e a DI no
15/1670294-0 (e-fls. 1353 a 1360) conta com duas adições referentes a frentes para armações
para óculos.
O que a Fiscalização fez foi deixar de lado a lupa (análise de uma declaração de
importação isolada) para fazer uso do binóculo (análise do conjunto das declarações de
importação), para assim concluir que não se tratava de importações de partes de óculos, mas sim
de armações para óculos desmontadas.
Isso, definitivamente, não caracteriza mudança de critério jurídico.
Dessarte, o argumento de mudança de critério jurídico também se mostra incapaz
de justificar a negativa de provimento do recurso de ofício.
Da inexistência de direito antidumping sobre peças de óculos e óculos de sol
A Recorrida introduz seus últimos argumentos para desprovimento do recurso de
ofício (primeiros de sua manifestação) reafirmando ser importadora e fabricante de óculos de sol.
Explica que “a investigação realizada pelo o Departamento de Defesa Comercial
(DECOM) a respeito da existência de dumping sobre óculos de sol foi encerrada “sem a aplicação
de medidas, considerando que não foi caracterizado o dano à indústria doméstica decorrente das
exportações objeto de dumping”, por determinação da Circular SECEX n. 14/2008”.
Acrescenta que, “mesmo no que diz respeito à aplicação do direito antidumping
sobre as peças isoladamente consideradas, no item 3.1 da Resolução CAMEX n. 76/2013 está
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
16
registrado que, embora a SINIOP tenha defendido a inclusão de partes/peças de armações de
óculos (itens 9003.90.10 e 9003.90.90 da NCM) no escopo da investigação de revisão dos direitos
antidumping aplicados sobre armações de óculos, a autoridade competente esclareceu, logo na
abertura, que em se tratando de investigação de revisão “não seria possível alterar o escopo do
produto em relação ao que fora definido na aplicação da medida antidumping original, e que,
portanto, não seriam incluídas as referidas NCMS na presente análise””.
Sustenta que, “se aplicarmos a regra 2(a) da NESH e considerarmos que a Recorrida
importou “OCULOS DE SOL”, as operações de importação não devem se sujeitar ao recolhimento
de direito antidumping”, e reclama de omissão de informação por parte da Fiscalização, que “nada
disse a respeito das lentes que sempre acompanharam tais importações”.
Argumenta que, se considerarmos as lentes importadas, é óbvio que foram
importadas “partes para industrialização de óculos de sol, que, mesmo que considerados como
peça única, não estão no escopo do antidumping”.
E conclui dizendo que, “se analisadas as características das mercadorias de forma
isolada, como peças de óculos, o direito antidumping também não se aplica, conforme esclarecido
pelo DECOM durante a edição da Resolução CAMEX n. 76/2013”.
Aqui temos alguns um argumento a ser considerado, que, inclusive, sustentou parte
da decisão da DRJ, mas também há argumentos a serem descartados.
É indiscutível que, se entendermos que as hastes e as frentes de óculos devem ser
classificadas no código NCM 9003.90.90 (outras partes de armações para óculos), não há que se
falar em aplicação de direito antidumping.
O Anexo da Resolução Camex no 76, de 2013, que prorrogou o direito antidumping
definitivo para as importações de armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, originárias
da China, expressamente afastou do escopo de aplicação as partes e peças de óculos, sob o
argumento de que tais itens não haviam sido objeto da investigação original, e, portanto, não
poderiam fazer parte da investigação de revisão.
Em sua petição, o SINIOP defendeu a inclusão das NCMs referentes a
partes/peças de armações de óculos – os itens 9003.90.10 (charneiras) e
9003.90.90 (outras) – na investigação de revisão do direito antidumping aplicado.
Segundo a argumentação apresentada, a Regra Geral no 2 de Interpretação do
Sistema Harmonizado indicaria que o artigo, no caso as armações para óculos,
seria o mesmo, caso fosse importado desmontado ou por montar. No parecer de
abertura, esclareceu-se que, em se tratando de investigação de revisão, não seria
possível alterar o escopo do produto em relação ao que fora definido na aplicação
da medida antidumping original, e que, portanto, não seriam incluídas as referidas
NCMs na presente análise.
Mas não há como concordarmos com essa classificação adotada e defendida pela
Recorrida (9003.90.90 – outras partes de armações para óculos. A Fiscalização demonstrou, de
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
17
forma consistente e minuciosa, que as hastes e frentes de óculos foram importadas em conjunto,
e não de forma isolada.
O casamento exato entre as quantidades de hastes e de frentes importadas, por
modelo de óculos, o catálogo de produtos, a lista de preços, as datas e as numerações das faturas
e dos packing list, tudo isso demonstra que as hastes e frentes eram, de fato, armações para
óculos desmontadas, e não partes isoladas.
E parece mesmo haver uma intenção da Recorrida em mascarar esse fato. Não é de
se crer que seja coincidência o fato de que não encontramos qualquer declaração de importação
que contenha as duas partes necessárias para a formação de uma armação para óculos (hastes e
frente). Como já dissemos, as declarações de importação registradas pela Recorrida ou contêm
hastes, ou contêm frentes, mas nunca as duas.
Então, esse é um argumento a ser descartado.
O argumento que sensibiliza é aquele trazido pela Recorrida, já em sua Impugnação,
que põe mais um elemento na equação e traz a informação de que, além das hastes e das frentes
de óculos, importou também lentes escuras já cortadas para modelos específicos. E traz provas
disso, as quais foram confirmadas pela DRJ.
Isso contraria a informação trazida inicialmente pela Fiscalização de que todas as
lentes escuras importadas necessitariam ainda ser cortadas no formato do modelo desejado, e
muda a perspectiva que temos a respeito da correta classificação fiscal das mercadorias
importadas.
Ora, invocando a mesma RGI 2.a utilizada pela Fiscalização para dizer que a
importação casada de hastes e frentes de óculos representava, de fato, uma importação de
armações para óculos desmontadas, classificadas, a depender do material, no código NCM
9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90, temos que reconhecer que a importação casada de hastes,
frentes e lentes escuras representam uma importação de óculos de sol desmontados, classificados
no código NCM 9004.10.00.
E os óculos de sol não estão sujeitos a direito antidumping, conforme esclarece a
Circular Secex no 14, de 2008, que encerrou a investigação que se iniciou por meio da Circular
Secex no 65, de 2006, sem a aplicação de medidas, uma vez que não foi caracterizado o dano à
indústria doméstica.
Esse é um dos argumentos utilizados pela DRJ para afastar a cobrança do direito
antidumping:
1a) Se utilizarmos a regra apresentada pela propria fiscalização aduaneira neste
auto de infração, do SH Regra Geral para Interpretação (RGI) do Sistema
Harmonizado n° 2.a), onde qualquer referência a um artigo em determinada
posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo
completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
18
como tal considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se
apresente desmontado ou por montar. Sendo assim entendo que a classificação
ncm de instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de
medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médicocirúrgicos;
suas partes e acessórios – óculos para correção, proteção ou outros fins, e artigos
semelhantes. Logo o ÓCULOS DE SOL tem a clasisificação fiscal de 9004.10.00.
Neste caso, o que difere do entendimento da fiscalização deste auto de infração é
que no seu relatório não foi considerado a lente importado da CHINA, que faz
parte
deste somatório de itens que compõem o ÓCULOS DE SOL em seu processo fabril,
inclusive atestado no auto de defesa e relatado em seu anexo 09.
Tal exclusão por parte da fiscalização ao não incluir as lentes escuras, que
comprovadamente forma importados pela empresa dentro do período fiscalizado,
em seu auto de infração acaba por comprometer o real objeto perseguido pela
nomra de ANTINDUMPING invocada para ser aplicada ao presente caso Resolução
Camex n° 76, de 30 de setembro de 2013 (publicada no Diário Oficial da União de
01/10/2013)1 - a manutenção de 6. DO DIREITO NTIDUMPING APLICADO ÀS
IMPORTAÇÕES DE ARMAÇÕES PARA ÓCULOS, já o que foi importado de forma
desmontada e incompleta em alguns casos foram ÓCULOS DE SOL.
Mas esse argumento não afasta por completo o lançamento feito pela Fiscalização,
uma vez que, conforme admitido expressamente pela Recorrida e confirmado pela DRJ, nem todas
as hastes e frentes de óculos tiveram a elas associada a importação de lentes escuras já cortadas.
Conforme consta no processo, algumas lentes escuras foram importadas para sofrerem o processo
de corte aqui no Brasil.
Então, para esses conjuntos de hastes e frentes que não tenham a eles associada a
importação de lentes escuras já cortadas, a classificação fiscal a ser considerada, s.m.j., é aquela
encontrada em um dos códigos NCM da subposição 9003.1 (armações para óculos), as quais, a
princípio, estariam sujeitas ao direito antidumping.
A DRJ discorda que as armações para óculos utilizadas para a montagem de óculos
de sol estejam sujeitas ao direito antidumping, e sustenta que “não é possível a fiscalização se
valer de regra inexistente, inclusive desaprovada literalmente pelo ato Circular Secex 14/2008,
supracitado, para aplicar ao presente caso de importação de ÓCULOS DE SOL, desmontados,
mesmo incompleto ou inacabado, mesmo que importados de forma fracionada, conforme as
regras do SH Regra Geral para Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado n° 2.a), para aplicar
outra Resolução CAMEX No 76 de 2013, que tem por escopo outro tipo de item, armação de óculos,
que se presta para colocação de lentes corretivas, que difere razoalvelmente do objeto das
armações aqui importadas que se prestaram tão somente para óculos de sol”.
No entender da DRJ, “se o objeto perseguido está fora de norma própria de regras
do DIREITO ANTIDUMPING, previstas a época dos fatos geradores nas importações aqui arroldas,
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
19
segundo a competência normativa da CAMEX – SECEX/DECOM, fica sem objeto por consequência a
aplicação dos artigos do Regulamento Aduaneiro- Decreto no 6.759/09, em especial o 717, 788 e
seguintes, que versem sobre a cobrança por parte da Receita Federal do DIREITO ANTIDUMPING,
pois não há penalidade a ser aplicada, assimo como também não haverá, por via de consequência,
em se falar em responsabildiade solidária ao caso, conforme foi levantado no presente auto de
infração à desfavor do Sr. Amauri Marino CPF no 690.016.698-91”.
Não obstante a convicção da DRJ, não vejo de forma tão clara que as armações para
óculos destinadas à indústria de óculos de sol estejam, de fato, fora do escopo de aplicação da
Resolução Camex no 76, de 2013.
Em 14 de setembro de 2006, a Secex fez publicar no Diário Oficial da União duas
Circulares que informavam a abertura de investigação para a averiguação de existência de
dumping, de dano à indústria doméstica e de relação causal entre o dumping e o dano, a primeira
em relação a armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, classificadas nos itens
9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e 9004.90.90 da NCM (Circular Secex no 64, de
2006), e a segunda em relação a óculos de sol, classificados no item 9004.10.00 da NCM (Circular
Secex no 65, de 2006).
A investigação iniciada por meio da Circular Secex no 64, de 2006, relativa a
armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, foi concluída com a comprovação do
dumping, do dano à indústria de armações para óculos e do nexo causal entre o dumping e o
dano, o que justificou a aplicação do direito antidumping por meio da Resolução Camex no 44, de
2007, alterada pela resolução Camex no 61, de 2007, e prorrogada posteriormente pela Resolução
Camex no 76, de 2013.
A investigação iniciada por meio da Circular Secex no 65, de 2006, relativa a óculos
de sol, por sua vez, foi concluída com a comprovação do dumping, mas sem a comprovação do
dano à indústria de óculos de sol, razão pela qual o seu encerramento se deu sem a aplicação de
direito antidumping sobre óculos de sol (Circular Secex no 14, de 2008).
Em que pese a consistência do argumento de que a falta de comprovação de dano à
indústria de óculos de sol poderia nos levar ao entendimento de que o direito antidumping é
inaplicável não só sobre os óculos de sol, mas também sobre as armações para óculos destinadas à
montagem de óculos de sol, é preciso considerar, também, que foi identificado um dano às
empresas produtoras de armações para óculos, e, em tese, a indústria de armações para óculos
pode ser fornecedora da indústria de óculos escuros.
Para além disso, é de se ressaltar que a Resolução Camex no 61, de 2007,
reexaminou a decisão contida na Resolução Camex no 44, de 2007, alterando-a para excluir da
“medida antidumping os equipamentos de proteção individual - EPI, tais como óculos de
segurança, de soldagem e de laboratório, os óculos para prática de esportes, tais como óculos de
natação, de mergulho, de pesca e de esqui, os óculos para maquiagem e os óculos 3D para
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
20
visualização de filmes em terceira dimensão”, o que foi reproduzido na Resolução Camex no 76, de
2013.
Ou seja, as armações para óculos de sol, as quais são classificadas, a depender do
material constitutivo, nos códigos NCM 9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90, não foram
expressamente excluídas do escopo de aplicação da Resolução Camex no 76, de 2013, como foram
outros itens.
Então, não há como se afirmar, a partir da leitura da Circular Secex no 64, de 2006,
da Circular Secex no 65, de 2006, da Resolução Camex no 44, de 2007, da Resolução Camex no 61,
de 2007, da Circular Secex no 14, de 2008, e da Resolução Camex no 76, de 2013, que as armações
para óculos de sol estão fora do escopo de aplicação do direito antidumping estabelecido na
Resolução Camex no 76, de 2013.
Aliás, a definição de escopo de aplicação de direito antidumping é competência do
Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Decom). Por isso eu havia proposto diligência
para manifestação deste órgão (Decom), na qual restei vencido.
E não havendo elementos que digam o contrário, é de se concluir que as
importações de armações para óculos, mesmo aquelas destinadas à indústria de óculos de sol,
classificadas nos códigos NCM 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, estão sujeitas ao direito
antidumping, conforme determina a Resolução Camex no 76, de 2013.
Dessarte, acolho em parte o argumento da Recorrida para manter hígida a decisão
da DRJ em relação às hastes e frentes de óculos para as quais seja possível associar a importação
de lentes escuras já cortadas.
Por outro lado, reestabeleço o lançamento do direito antidumping em relação às
hastes e frentes de óculos para as quais não seja possível associar a importação de lentes escuras
já cortadas.
Da responsabilidade solidária
Por ter afastado o lançamento do direito antidumping por inteiro, a DRJ não chegou
a se manifestar sobre o mérito da responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino, CPF no
690.016.698-91, de tal forma que cabe a este Colegiado uma manifestação.
O Relatório Fiscal de e-fls. 45 a 157, além de discorrer sobre o lançamento do
direito antidumping, objeto do presente processo, trouxe também um arrazoado sobre o
lançamento da diferença do imposto de importação, da diferença do IPI vinculado à importação,
da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias reclassificadas e da multa de 30% sobre o
valor das mercadorias importadas sem licença de importação.
Por isso, quando trata da responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino, o
Relatório Fiscal explora os arts. 121, 124, 128 e 135 do CTN (responsabilidade tributária), bem
como os arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
21
A Fiscalização justifica a responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino dizendo
que, “além de sócio administrador da MASTERLY, é o “responsável legal perante o Siscomex” da
empresa”, e que, “conforme apurado ao longo do procedimento fiscal, diversos são os momentos
em que fica evidenciada a participação do sujeito passivo em comento na prática da fraude”.
Para a Fiscalização, o Sr. Amauri Marino “praticou atos negociais com infração de
lei, ao negociar com os exportadores estrangeiros o fracionamento das importações de ARMAÇÕES
PARA ÓCULOS e, assim, deixar indevidamente de recolher, dentre outros, os direitos antidumping”.
O Sr. Amauri Marino, na Impugnação de e-fls. 982 a 1023, apresentada em conjunto
com a MASTERLY, oferece sua defesa contra sua inclusão no polo passivo da exigência fiscal
reclamando que “o único racional utilizado pela D. Fiscalização para a responsabilização do
Administrador, com base” nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN “foi o seu papel na
negociação com fornecedores e aquisição das mercadorias objeto do auto de infração”, sem que
tenha havido “prova de qualquer intenção de fraudar a fiscalização, de excesso de poderes ou
sequer de qualquer infração cometida pelo administrador da empresa”.
Por isso pede sua exclusão do polo passivo.
Se estivéssemos aqui tratando de crédito tributário, teria razão o Sr. Amauri
Marino.
Não vejo o art. 124 do CTN como fundamento para, por si só, justificar a
responsabilidade tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A solidariedade de que trata o art. 124 do CTN nada mais é do que a possibilidade
de o ente tributante cobrar o tributo (ou a penalidade pecuniária) de todos os sujeitos passivos
(contribuintes e responsáveis), ou de apenas um deles, sem qualquer benefício de ordem. Em
outras palavras, é uma das formas de distribuição da responsabilidade pelo pagamento do tributo
(ou da penalidade pecuniária) entre os sujeitos passivos da obrigação principal.
Mas observe-se que, para que alguém possa ser responsabilizado solidariamente
pelo pagamento de um tributo, é preciso que, antes, esse alguém seja legitimado como sujeito
passivo da obrigação tributária, o que deve ser feito à luz do art. 121 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
22
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei
Quanto ao art. 135, inciso III, do CTN, a responsabilidade ali estabelecida pressupõe
que o agente tenha praticado um ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Apesar de haver indícios no processo de que os conjuntos de hastes e frentes de
óculos tenham sido intencionalmente separados para serem registradas em declarações de
importação separadas, a Fiscalização não traz ao processo uma prova cabal dessa
intencionalidade, tendo baseado suas conclusões em uma presunção.
E muito menos traz uma prova de que o Sr. Amauri Marino tenha agido de forma
contrária à lei. A Fiscalização baseou suas conclusões única e exclusivamente no fato de que o Sr.
Amauri Marino era o responsável pela compra das mercadorias no exterior.
Por isso não caberia a responsabilidade solidária do Sr. Mauri Marino, caso
estivéssemos aqui tratando de crédito tributário.
Mas o fato é que o presente trata de direito antidumping, que tributo não é, de tal
forma que sequer poderíamos aventar a possibilidade de utilização do CTN para fins de
estabelecimento de uma responsabilidade para o Sr. Amauri Marino.
Também não podemos chamar a responsabilidade do Sr. Amauri Marino com base
nos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, uma vez que não estamos aqui tratando de
penalidade aduaneira.
Diante disso, afasto a responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino em relação
ao direito antidumping devido pela MASTERLY.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício,
reestabelecendo o lançamento do direito antidumping em relação às hastes e frentes de óculos
para as quais não seja possível associar a importação de lentes escuras já cortadas e afastando a
responsabilidade solidária do Sr. Amauri Marino, CPF no 690.016.698-91.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
23
VOTO VENCEDOR
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Redatora designada.
A despeito da brilhante decisão prolatada pelo i. relator do presente processo
administrativo, peço vênia para apresentar as razões pelas quais divirjo de seu posicionamento,
tendo sido respectiva posição vencedora no colegiado.
Trata-se de exigência de direitos antidumping sobre supostas “armações de óculos”,
considerando suposta fraude pelo importador, embasada pela intenção de burlar a exação fincada
na Resolução Camex no 76, de 2013, que prorrogou o direito antidumping definitivo para as
importações de armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, originárias da China.
A controvérsia reside essencialmente na determinação, em etapas, das seguintes
ocorrências:
i)
Suposta fraude cometida pelo importador, que teria driblado a exigência de
direitos antidumping sobre armações de óculos, considerando que foram
expressamente excluídas do escopo da Resolução Camex 76/2013 as hastes
e partes da frente, tendo sido tais partes objetos das declarações de
importação aqui debatidas;
ii)
Se ocorrida a fraude, qual é a correta classificação da mercadoria –
9003.90.90 – outras partes de armações para óculos foi o NCM adotado pelo
recorrente;
iii)
Se a classificação adotada é correspondente às armações de óculos incluídas
no escopo de exigência de direitos antidumping pela Resolução CAMEX no
76, de 2013.
Da (in)ocorrência de fraude

Afirma a fiscalização, no relatório fiscal:
Em resumo, quando das importações das ARMAÇÕES PARA ÓCULOS, o sujeito
passivo fracionou as internalizações, registrando declarações de importações (DI) distintas para as
HASTES e para as FRENTES que compõem uma mesma ARMAÇÃO PARA ÓCULOS. Nessas DI a
MASTERLY se valeu do subitem 9003.90.90 da NCM para classificar as mercadorias importadas.
Ocorre que, conforme será explicado em detalhes ao longo do presente relatório, ainda que
importadas desmontadas, as ARMAÇÕES PARA ÓCULOS devem ser classificadas nos códigos
tarifários referentes ao produto completo e acabado, quais sejam subitens 9003.11.00, 9003.19.10
ou 9003.19.90 da NCM. Ao promover tal fuga de classificação fiscal, a fiscalizada deixou de
recolher os direitos antidumping definitivos aplicados às importações brasileiras de armações para
óculos originárias da República Popular da China, nos termos da Resolução Camex no 76, de 30 de
setembro de 2013. O erro de classificação fiscal supramencionado acarretou ainda o recolhimento
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
24
a menor do Imposto de Importação (II) e, por conseguinte, do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação 2 .
Descreve longamente sobre o direito antidumping, lançamento tributário,
decadência tributária, classificação fiscal e suas regras de interpretação e outros institutos, de
forma exclusivamente técnica, sem adentrar aos detalhes do procedimento fiscalizatório em tais
pontos, e claramente confunde a aplicação entre direito tributário e aduaneiro.
Na descrição da ação fiscal, foi constatado que:
Os outros três Auditores Fiscais, acompanhados pelo Sr. Gilberto Abrahao, percorreram as
instalações da empresa. Inicialmente constatou-se grande quantidade de caixas
estocadas:

Nesse momento da diligência foi possível constatar, in loco, como se dava o processo de
montagem das ARMAÇÕES PARA ÓCULOS importadas pela MASTERLY. Embora tal
processo tenha sido descrito pelo próprio Sr. Gilberto, quando da entrevista, em resumo
as HASTES eram encaixadas e parafusadas às FRENTES (os vídeos do processo se
encontram na forma de anexo ao auto de infração).
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
25
(...)
Destaque-se que ao final do processo de montagem tem-se a ARMAÇÃO PARA ÓCULOS
completa. Ou seja, embora importadas separadamente pela MASTERLY, fica evidente que
as HASTES e FRENTES compõem um único produto e conferem por si só a característica
essencial deste. Após montada a ARMAÇÃO PARA ÓCULOS é que se tem trabalhada a
questão das lentes. Tais lentes são inicialmente todas do mesmo tamanho e, a depender
do modelo de armação em que serão colocadas, se faz o recorte em um formato
personalizado. Constam na forma de anexo ao presente auto de infração vídeos feitos nas
dependências da empresa MASTERLY, em que ficam evidenciados os processos de recorte
das lentes e posterior encaixe das mesmas às armações.
(...)

Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
26

Na entrevista realizada com os funcionários da empresa, é possível extrair que:
(...) Sr. Gilberto Abrahao: “O que chegou ele chega em armação, haste, lente para ser
processado em corte, onde o mesmo é feito uma revisão, feita a montagem das hastes,
parafusar, faz a montagem, corta a lente, faz a montagem da lente, faz o acerto, limpeza,
envelopa, etiqueta e... pronto para a venda. O fabricação entra em material granulado,
injeta, lixa, tamboreia, parafusa, pinta, grava, monta, é... corta a lente, acerta e embala.”

Segue a fiscalização, no relatório fiscal, a afirmar:
Destaque-se, nos exemplos acima, a proximidade entre as datas de registro das DI, a
semelhança na descrição e a exata coincidência entre as quantidades de FRENTES e
HASTES importadas. Elementos que evidenciam sobremaneira o artifício empregado pela
fiscalizada de fracionar as importações, de modo a promover, forçosamente e de maneira
incorreta, a classificação fiscal dos produtos no subitem 9003.90.90 (Outras partes de
armações para óculos) da NCM.
Conforme será abordado em tópico específico do presente relatório, as ARMAÇÕES PARA
ÓCULOS, ainda que desmontadas, deveriam ter sido classificadas – a depender do
material de sua constituição – nos subitens 9003.11.00, 9003.19.10 ou 9003.19.90 da
NCM. Tal fuga de classificação fiscal permitiu à MASTERLY, além de um recolhimento a
menor de II e IPI vinculado à importação, se esquivar do pagamento de direitos
antidumping, como será igualmente explicitado em tópico específico do presente
relatório. Corroborando entendimento que vem sendo esposado – acerca da importação
de ARMAÇÕES PARA ÓCULOS desmontadas, de forma fracionada – seguem exemplos que
evidenciam tratar-se de declarações de importações (DI) “casadas”:
(...)
Outro ponto a destacar é que na 5a coluna (Temple/Tip Col.), onde deveria estar sendo
informada a cor da HASTE, o exportador se limita a dizer que essa é da mesma cor que a
da ARMAÇÃO (same as frame). Tal modo de disponibilizar as informações evidencia que a
negociação é sempre do conjunto HASTE + FRENTE, caso contrário, haveria um
detalhamento da cor da HASTE, na hipótese de o importador desejar apenas essa peça.
Informação bastante relevante diz respeito à 4a coluna: Lens Col. Como é possível
perceber, as mercadorias exportadas não possuem lente (no lens), tal fato evidencia que
estão sendo negociadas ARMAÇÕES PARA ÓCULOS e não óculos propriamente ditos. Isso
vem ao encontro do que foi constatado em diligência realizada na MASTERLY em
31/05/2017, ocasião em que se confirmou, in loco, que tão somente após a montagem da
armação (relação biunívoca de hastes e frentes, a depender do modelo) é que se tem a
colocação das lentes (essas que são adquiridas em um único formato e, a depender do
modelo de armação em que serão colocadas, sofrem um recorte personalizado no setor
de montagem da MASTERLY).

A fraude teve como embasamento principal a proximidade nas datas das
declarações de importação, a emissão do packing list no mesmo dia – do fracionamento das
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
27
mercadorias, e a importação do mesmo número de hastes correspondentes ao número de frentes,
considerando o objetivo de fugir da exigência de direitos antidumping sobre armações de óculos.
O voto vencido afirma que:
A Recorrida introduz seus últimos argumentos para desprovimento do
recurso de ofício (primeiros de sua manifestação) reafirmando ser
importadora e fabricante de óculos de sol.
Sustenta que, “se aplicarmos a regra 2(a) da NESH e considerarmos que a
Recorrida importou “OCULOS DE SOL”, as operações de importação não
devem se sujeitar ao recolhimento de direito antidumping”, e reclama de
omissão de informação por parte da Fiscalização, que “nada disse a
respeito das lentes que sempre acompanharam tais importações”.
Argumenta que, se considerarmos as lentes importadas, é óbvio que foram
importadas “partes para industrialização de óculos de sol, que, mesmo que
considerados como peça única, não estão no escopo do antidumping”.
Mas não há como concordarmos com essa classificação adotada e
defendida pela Recorrida (9003.90.90 – outras partes de armações para
óculos. A Fiscalização demonstrou, de forma consistente e minuciosa, que
as hastes e frentes de óculos foram importadas em conjunto, e não de
forma isolada.
O casamento exato entre as quantidades de hastes e de frentes
importadas, por modelo de óculos, o catálogo de produtos, a lista de
preços, as datas e as numerações das faturas e dos packing list, tudo isso
demonstra que as hastes e frentes eram, de fato, armações para óculos
desmontadas, e não partes isoladas.
E parece mesmo haver uma intenção da Recorrida em mascarar esse fato.
Não é de se crer que seja coincidência o fato de que não encontramos
qualquer declaração de importação que contenha as duas partes
necessárias para a formação de uma armação para óculos (hastes e
frente). Como já dissemos, as declarações de importação registradas pela
Recorrida ou contêm hastes, ou contêm frentes, mas nunca as duas.
Então, esse é um argumento a ser descartado.
O argumento que sensibiliza é aquele trazido pela Recorrida, já em sua
Impugnação, que põe mais um elemento na equação e traz a informação
de que, além das hastes e das frentes de óculos, importou também lentes
escuras já cortadas para modelos específicos. E traz provas disso, as quais
foram confirmadas pela DRJ.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
28
Isso contraria a informação trazida inicialmente pela Fiscalização de que
todas as lentes escuras importadas necessitariam ainda ser cortadas no
formato do modelo desejado, e muda a perspectiva que temos a respeito
da correta classificação fiscal das mercadorias importadas.
Ora, invocando a mesma RGI 2.a utilizada pela Fiscalização para dizer que
a importação casada de hastes e frentes de óculos representava, de fato,
uma importação de armações para óculos desmontadas, classificadas, a
depender do material, no código NCM 9003.11.00, 9003.19.10 ou
9003.19.90, temos que reconhecer que a importação casada de hastes,
frentes e lentes escuras representam uma importação de óculos de sol
desmontados, classificados no código NCM 9004.10.00.
E os óculos de sol não estão sujeitos a direito antidumping, conforme
esclarece a Circular Secex no 14, de 2008, que encerrou a investigação que
se iniciou por meio da Circular Secex no 65, de 2006, sem a aplicação de
medidas, uma vez que não foi caracterizado o dano à indústria doméstica.
Contrário do que foi esposado pela fiscalização, e pelo voto vencido, penso que a
fraude no comércio exterior não só deve vir embasada por argumentos coerentes, como também
deve carregar em seu bojo conjunto probatório suficiente a demonstrar a veracidade da falsa
arquitetura da importação dita como fraudulenta.
Certo é que dificilmente haverá prova cabal da ocorrência de fraude, mas, de fato,
tais operações carregam características que, considerados indícios, com força suficiente a clarear
os fatos, podem levar a crer que o importador se utilizou de subterfúgios para escapar à
tributação de sua operação internacional, ou demais exações administrativas aduaneiras.
Geralmente os indícios correspondem à: desorganização contábil e financeira da
pessoa jurídica, omissões nas declarações fiscais, inexistência ou insuficiência de funcionários,
instalações físicas contraditórias – incompatíveis com estoque e circulação de mercadorias,
confusão nas notas fiscais de entrada e saída, documentos aduaneiros incompletos ou
inconsistentes (confusão ou contradição nas informações relativas à descrição, quantidade, peso,
valor, origem, destino), inúmeros intervenientes intermediários desnecessários, origem e destino
duvidosos, preços muito abaixo do mercado, alta heterogeneidade das mercadorias importadas,
dentre outros.
Nota-se que o recorrente não apresenta qualquer indício de fraude.
Pelo contrário, demonstrou no decorrer da fiscalização que sua operação de fato se
trata da industrialização de óculos de sol, que demanda, por óbvio, a importação do mesmo
número de peças relativas às hastes e relativas às frentes, de modo que, é insipiente afirmar que
tal ocorrência é um indício de fraude.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
29
Na atividade comercial de industrialização nacional, é absolutamente razoável se
considerar que, para montagem (com beneficiamentos necessários) de determinada mercadoria,
sejam importadas as peças suficientes para tanto, tão quanto se percorre o mesmo raciocínio para
as datas das importações realizadas, tão próximas, com objetivo de que tais mercadorias cheguem
ao país em tempo semelhante para viabilizar a produção.
Não só, o fato de constar apenas hastes em uma declaração de importação, ao
passo de constar apenas as “frentes” em outra declaração de importação, em nada interfere o
controle aduaneiro, posto que, evidentemente, teve a fiscalização pleno acesso às informações
necessárias dadas pelo recorrente, considerando o registro correto das mercadorias.
A fiscalização, na diligência realizada, constatou que as hastes e frentes de fato
chegam em caixas separadas, passam por um processo de montagem, posteriormente são
encaminhadas para que as lentes – também importadas (e cortadas de acordo com o modelo da
frente) sejam encaixadas, encaminhado os óculos de sol para conferência de qualidade,
empacotamento e as etapas de praxe para escoamento da mercadoria no mercado nacional.
Como dito no início do voto, e conforme demonstrado pelas fotos colhidas pela
própria fiscalização, há um setor específico para cada parte da industrialização, maquinário
específico para a industrialização de óculos de sol, montagem, estoque, funcionários, além do
espaço físico correspondente à demanda de toda operação.
A despeito da compreensão dada quanto à linha tênue entre a importação de
mercadoria “desmontada” com objetivo de mascarar a importação de mercadoria completa
(exemplo clássico é a importação de peças da motocicleta em nítida burla à importação da
motocicleta integral), vê-se aqui pessoa jurídica, devidamente habilitada para importação, com
registro completo e correto de suas declarações de importação, com operação que de fato existe,
e que fisicamente coincide com todas as suas informações contábeis, fiscais e tributárias, e que
atua de forma condizente às atividades econômicas e práticas comerciais industriais do mercado
nacional.
Existem escolhas realizadas pelas pessoas jurídicas que encontram guarida e
proteção no princípio da livre iniciativa, expressamente disposto no artigo 170, da Constituição
Federal, que por tratarem do melhor modus operandi para o interveniente do comércio exterior e
contribuinte de forma contrária àquela que pensa a fiscalização ser aplicável, não
necessariamente implica em fraude ou descumprimento da legislação tributária ou aduaneira, tão
menos em abuso de forma utilizado para driblar determinadas exigências, especialmente
tributárias e aduaneiras.
Há de se considerar também que, não só a inexistência de provas, o argumento
utilizado pela fiscalização de que o objetivo do recorrente é escapar à tributação e a exigência de
direitos antidumping, é deveras fragilizado quando se adentra na temática do escopo dos direitos
antidumping delineados pela Resolução CAMEX 76, de 2013.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720124/2018-62
30
Afirma o voto vencido, a exemplo disso, que os óculos de sol não foram
expressamente excluídos como foram os óculos de natação ou os óculos utilizados como EPIs, e,
penso que isso não ocorreu, porque já existiu investigação pela SECEX especificamente em relação
aos óculos de sol, em que foi verificada a existência de dumping, mas a inexistência de dano ao
mercado nacional, e não porque tinham como objetivo sua inclusão na exação para armações de
óculos.
Tão contraditória é a discussão que a DRJ entendeu que os óculos de sol não estão
no escopo dos direitos antidumping aqui exigidos. Como poderia, portanto, tal argumento ser
utilizado para sustentar a acusação fiscal de fraude?
Ainda que se desconfie que o importador está deturpando a realidade operacional
com objetivo de escapar às exigências de antidumping, é necessário que se comprove com indícios
probatórios que carreguem força suficiente a embasar a acusação fiscal de fraude nas operações
de importação investigadas.
Não há que se confundir fraude com discordância do modelo operacional escolhido
pelo importador, tão menos é possível afirmar que a incorreta classificação de mercadorias é
fraude.
Neste caso, não há prova da fraude afirmada pela fiscalização.
E, nesse sentido, não comprovada a fraude, restam prejudicadas as demais análises,
posto que legítimas as importações realizadas pela recorrente, das peças utilizadas em seu
processo produtivo de óculos de sol.
Isto posto, voto pela manutenção do cancelamento do auto de infração, por razões
outras àquelas postas pela decisão de primeira instância, e negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2183
DF CARF MF
Original